Tribunal: TJDFT
Processo: 0747203-68.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ACOLHIDA. AUTORIA NÃO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.Apelação interpostacontra sentençacondenatóriapelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) a existência de lastro probatório para a condenação, em especial, quanto à autoria delitiva; (ii) a possibilidade de aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006.
III. Razões de decidir
3. A palavra dos policiais,testemunhas compromissadas na forma da lei, sobreaquiloque presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral, desde que corroborada por outros elementos de prova.
4. A mera identificação de pessoa já conhecida torna dispensável a realização do reconhecimento formal, caso em que eventual inobservância das formalidades previstas em lei não autoriza o reconhecimento de vício procedimental. Entretanto, quando a qualidade das imagens lança dúvida sobre a capacidade de identificação, e nenhum outro elemento concreto corrobora a autoria imputada, a incerteza deve beneficiar o acusado.
5. Se, não obstante o registro da movimentação típica do crime de tráfico de drogas, corroborada pelo depoimento extrajudicial do usuário abordado, as circunstâncias do caso concreto não permitem a formação de um juízo de certeza quanto à autoria, há de prevalecer o princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
_______
Dispositivos relevantes citados: art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1406891, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022. Acórdão 1961835, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 11/02/2025